Tribunal: TJMT
Processo: 1002665-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002665-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELMA RABELO XAVIER - CPF: 849.332.671-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), A. V. R. X. G. - CPF: 088.571.831-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TERAPIA MULTIDISICIPLINAR – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – FATOR RESTRITOR SEVERO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
” (STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória no 1042168-59.2021.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para que “
a parte Requerida UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO SUSPENDA IMEDIATAMENTE QUAISQUER COBRANÇAS A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO no que diz respeito aos procedimentos multidisciplinares utilizados pelo Requerente para os tratamentos de autismo recomendados, bem como SE ABSTENHA de SUSPENDER O PLANO DE SAÚDE DO AUTOR,
” sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

A agravante alega que a coparticipação é autorizada pela Lei Federal n. 9.656/98, bem como pela Autarquia Reguladora, e tem clara e expressa previsão contratual.

Efeito suspensivo indeferido (id. 118882486).

Sem contraminuta em razão do decurso do prazo (id. 122245984).

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (id. 122340491).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender as cobranças de coparticipação.

O agravado tem 9 anos de idade e, segundo o relatório do médico, foi diagnosticado com transtorno do Espectro Autista (CID F84), sendo deferida a tutela de urgência nos autos no 005504-63.2020.8.11.0041 para determinar que o plano de saúde custeie o tratamento multidisciplinar prescrito.

Ajuizou a Ação sob alegação que foi surpreendido com a fatura no valor de R$ 2.984,94 referente a coparticipação das terapias realizadas, com vencimento para o dia 10-2021.

A Cooperativa alega que a divisão dos custos com o consumidor é autorizada pela Lei Federal n. 9.656/98, bem como pela Autarquia Reguladora, e tem clara e expressa previsão contratual.

Consoante o STJ, “
não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação
do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize
financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou
fator restritor severo ao acesso aos serviços
” (STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 (Info 586)).

Verifica-se nos autos de origem que, em cumprimento à decisão que deferiu a tutela antecipada, a agravante passou a custear os tratamentos com a coparticipação fixada na avença no percentual de 30% pelas consultas e 10% por atendimentos ambulatoriais (Id. n. 118437454 – fls. 110).

Nos extratos de faturamento do agravado constam, além da mensalidade, o débito de R$ 2.984,94 (Id. n. 118437454 – fls. 36).

Apesar de, em regra, não ser considerada abusiva, a quantia cobrada à título de participação financeira neste caso pode gerar desvantagem exagerada e inviabilizar o tratamento, o que prejudicará a melhora do quadro clínico.

Posto isso, impõe-se a manutenção da suspensão da cobrança de coparticipação, sob pena de comprometer a essência do próprio negócio jurídico, isto é, a preservação da saúde.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022